Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742320-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GISELDA CARDOSO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: KARLA CARDOSO RODRIGUES RECORRIDOS: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FILHO, RENATO ALVARENGA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVALIDADE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÕES SUSCITADAS E DECIDIDAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMULADA NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO EM POSTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As questões já decididas em exceção de pré-executividade, sem a oportuna interposição de recurso, não podem ser novamente suscitadas pelo devedor em ação autônoma, ainda que de ordem pública, sob pena de violação da coisa julgada material. 2. Ao devedor não é dado rediscutir matéria de ordem pública suscitada e decidida em exceção de pré-executividade cuja resolução transitou em julgado, por meio de ação autônoma que não possui viés rescisório. 3. Efetuado o cotejo entre o teor das decisões que resolveram anteriores exceções de pré-executividade apresentadas em procedimento executivo dirigido contra a fiadora, as quais apreciaram e rejeitaram as alegações de invalidade de fiança prestada por meio de procuração pública em contrato locatício e de impossibilidade de penhora sobre suposto bem de família, com os pedidos apresentados posteriormente na vertente ação declaratória, que busca a nulidade dessa mesma garantia e o reconhecimento do aduzido benefício, para fins de suspender os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel na execução, sobressai evidenciado a tentativa de rediscussão de matérias que se encontram preclusas sob o manto da coisa julgada, não havendo como ser admitida. 4. Recurso provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 166, 169, 661, 662 e 819, todos do Código Civil, sustentando a invalidade da fiança prestada no contrato de locação, tendo em vista a ausência de poderes específicos nas procurações outorgadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que tange ao indicado malferimento aos artigos 166, 169, 661, 662 e 819, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, ao devedor não é dado rediscutir matéria de ordem pública suscitada e decidida em exceção de pré-executividade cuja resolução transitou em julgado, por meio de ação autônoma que não possui viés rescisório. Em arremate, efetuado o cotejo entre o teor das decisões que resolveram anteriores exceções de pré-executividade apresentadas em procedimento executivo dirigido contra a fiadora, as quais apreciaram e rejeitaram as alegações de invalidade de fiança prestada por meio de procuração pública em contrato locatício e de impossibilidade de penhora sobre suposto bem de família, com os pedidos apresentados posteriormente na vertente ação declaratória, que busca a nulidade dessa mesma garantia e o reconhecimento do aduzido benefício, para fins de suspender os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel na execução, sobressai evidenciado a tentativa de rediscussão de matérias que se encontram preclusas sob o manto da coisa julgada, não havendo como ser admitida. Efetivamente, as decisões proferidas nas relatadas exceções de pré-executividade estão acobertadas pela definitividade que uma decisão judicial transitada em julgado comporta, constituindo medida imprescindível a preservação da segurança jurídica. De resto, não se desconhece a existência de outra execução (0714898-12.2017.8.07.0001) ajuizada na mesma ocasião referente ao mesmo contrato locatício em debate, mas pretendendo o pagamento de débitos acessórios em aberto, enquanto buscava a satisfação dos aluguéis não adimplidos na destacada no presente feito (0714893-87.2017.8.07.0001). Naquela, houve acolhimento da exceção de pré-executividade que aduzia as mesmas nulidades defendidas pela fiadora nestas. Embora coincidentes as partes e os embasamentos fático-jurídicos utilizados nas correspondentes exceções de pré-executividade, formuladas em vista de providências idênticas, num caso sendo acolhida e noutro não, malgrado havendo dispositivos processuais e procedimentais hábeis a evitar essa incongruência, máxime, quando tratada no mesmo juízo contemporaneamente, mas por magistrados diferentes, essa circunstância não obsta o reconhecimento da coisa julgada material na vertente hipótese, que como dito não detém cunho rescisório. Conquanto pudesse acumular ambas as pretensões numa única execução, o credor optou por ajuizar procedimentos distintos, os quais de qualquer sorte deveriam ser processados conjuntamente (CPC, art. 55, §1o), dada a evidente conexão entre eles (§2o, II), justamente, para evitar a prolação de decisões conflitantes, não bastando tramitarem separadamente no mesmo juízo. Dessa forma, não há como resolver a referida contradição pela presente via, que não comporta exame de possíveis nulidades processuais ocorridas no procedimento executivo. Importante asseverar que cabia a parte interessada oportunamente informar essa circunstância nos correspondentes procedimentos, não cabendo aduzi-la na presente via” (ID. 34828435). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016